Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700175-97.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MAIA DE MIRANDA APELADO: TEMISTOCLES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Ao ID 55546268, o advogado da parte apelada informa o falecimento de seu genitor e, por consequência, pleiteia o adiamento da sessão de julgamento do presente recurso, que está inserido na 2a Sessão Ordinária de Julgamento desta douta 7a Turma Cível (ID 54395059). 2. Assinaladas essas premissas, defiro o requerimento de ID 55546268 e determino a retirada do presente recurso da Pauta de Julgamento da 2a Sessão Ordinária de Julgamento desta douta 7a Turma Cível (ID 54395059), sem prejuízo de nova inclusão para julgamento em ulterior sessão de julgamento presencial. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora